Tribunal: TJSP
Processo: 2284742-76.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
r no 59, de 29/02/2016, de Paulínia, que dispõe sobre o Estatuto de sua guarda municipal, por prever como infração leve "apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não estejam condizentes com a dignidade da instituição". Alegação de se tratar de matéria de competência legislativa federal, ferindo ainda o princípio da razoabilidade, por não trazer correlação lógica com a atividade da categoria. Ofensa alegada aos artigos 147 da Constituição Estadual e 144, § 8o, da Constituição Federal. Conflito de legalidade inexistente, porque alegada violação direta e não reflexa às normas constitucionais; preliminar rejeitada. Improcedência, no mérito. Ausência de invasão à competência federal e de afronta à razoabilidade. Exigências de apresentação e asseio pessoais que correspondem à postura e aos cuidados esperados pela comunidade a um guarda municipal, pela natureza das funções exercidas. Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2284742-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público visando a impugnar o inciso I do § 1o do art. 54 da Lei Complementar no 59, de 29/02/2016, de Paulínia, que dispõe sobre o Estatuto de sua guarda municipal, por prever como infração leve "apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não estejam condizentes com a dignidade da

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público visando a impugnar o inciso I do § 1o do art. 54 da Lei Complementar no 59, de 29/02/2016, de Paulínia, que dispõe sobre o Estatuto de sua guarda municipal, por prever como infração leve "apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não estejam condizentes com a dignidade da instituição". Alegação de se tratar de matéria de competência legislativa federal, ferindo ainda o princípio da razoabilidade, por não trazer correlação lógica com a atividade da categoria. Ofensa alegada aos artigos 147 da Constituição Estadual e 144, § 8o, da Constituição Federal. Conflito de legalidade inexistente, porque alegada violação direta e não reflexa às normas constitucionais; preliminar rejeitada. Improcedência, no mérito. Ausência de invasão à competência federal e de afronta à razoabilidade. Exigências de apresentação e asseio pessoais que correspondem à postura e aos cuidados esperados pela comunidade a um guarda municipal, pela natureza das funções exercidas. Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000624216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2284742-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR E JULGARAM A AÇÃO
IMPROCEDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2284742-76.2019.8.26.0000
2
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Processo No 2284742-76.2019.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réus: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA;
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
V O T O No 40802
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
proposta pelo Ministério Público visando a impugnar o inciso I
do § 1o do art. 54 da Lei Complementar no 59, de 29/02/2016,
de Paulínia, que dispõe sobre o Estatuto de sua guarda
municipal, por prever como infração leve “apresentar-se ao
trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou
unhas que não estejam condizentes com a dignidade da
instituição”. Alegação de se tratar de matéria de competência
legislativa federal, ferindo ainda o princípio da razoabilidade,
por não trazer correlação lógica com a atividade da categoria.
Ofensa alegada aos artigos 147 da Constituição Estadual e 144,
§ 8o, da Constituição Federal. Conflito de legalidade
inexistente, porque alegada violação direta e não reflexa às
normas constitucionais; preliminar rejeitada. Improcedência,
no mérito. Ausência de invasão à competência federal e de
afronta à razoabilidade. Exigências de apresentação e asseio
pessoais que correspondem à postura e aos cuidados esperados
pela comunidade a um guarda municipal, pela natureza das
funções exercidas. Ação improcedente.
1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo Procurador Geral de Justiça impugnando o inciso I do § 1o do
art. 54 da Lei Complementar no 59, de 29 de fevereiro de 2016, do município
de Paulínia, que “dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Paulínia,
composto por Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, Organização da
Guarda Município de Paulínia e Código Disciplinar”. Argumenta, em apertada
síntese, que o dispositivo legal considera infração leve “apresentar-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2284742-76.2019.8.26.0000
3
trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não
sejam condizentes com a dignidade da instituição”, o qual traz matéria de
competência legislativa federal, ferindo, assim, o princípio federativo; que o §
8o do art. 144 da CF estabelece a possibilidade de municípios constituírem
guardas municipais conforme disposições legais; que as guardas municipais
integram o conjunto de órgãos de segurança pública; que a lei federal sobre o
tema prevê um bloqueio normativo ao legislador municipal pelo qual ele fica
impedido de penalizar como falta funcional a conduta descrita no dispositivo
aqui impugnado, porquanto, sendo um organismo de caráter civil, não pode
utilizar regimento tendente ao militarismo; que o art. 147 da Constituição
Estadual autoriza os municípios a constituírem guardas municipais atendendo
ao regramento de lei federal, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais
(Lei no 13.022/14); que texto contestado ofendeu o art. 147 da CE e invadiu
competência da União do art. 144, § 8o, da CF; que há, ainda, ofensa ao art.
111 da CE por ferir o princípio da razoabilidade, pois se trata de norma
inadequada e desproporcional à natureza e exercício do cargo público, não
trazendo correlação lógica com a atividade da categoria.
2. Foram prestadas informações pelo Prefeito Municipal
de Paulínia, a fl. 403/409, defendendo a legalidade da norma e,
preliminarmente, conflito de legalidade a afastar cabimento do controle
concentrado. A douta PGJ ofereceu parecer pela procedência do pedido a fl.
457/464.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Com o devido respeito aos argumentos ministeriais, é
improcedente a ação, não padecendo de inconstitucionalidade o inciso I do §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2284742-76.2019.8.26.0000
4
1o do art. 54 da Lei Complementar no 59, de 29/02/2016, de Paulínia, ao dispor
como infração leve ao Guarda Municipal “apresentar-se ao trabalho com barba
por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não sejam condizentes
com a dignidade da instituição”.
Aceita-se que, como posto o pedido, afirma-se violação
direta e não meramente reflexa às normas constitucionais, inexistindo o
alegado conflito ou crise de legalidade e encontrando-se presente o interesse
processual de agir. Impõe-se pois o exame meritório do pedido, rejeitada a
preliminar.
No mérito, a autonomia municipal prevê a criação das
guardas municipais por expressa disposição constitucional federal, em seu
artigo 144, § 8o: “Os Municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser
a lei”. O Estatuto Geral das Guardas Municipais, outrossim, é a lei no 13.022,
de 8.8.2014, que no seu artigo 14 estabelece que as guardas deverão ter
código de conduta próprio, não podendo “ficar sujeitos a regulamentos
disciplinares de natureza militar”; conquanto se trate, sim, de instituição civil e
não militar, a própria lei federal admite que tenham as guardas municipais
regulamentos quanto à conduta pessoal de seus membros, pelo que a
disposição, em si, de regras de asseio pessoal em nada invalidam a reserva
legal, enquadrando-se tais regras na organização administrativa admitida
pelo Estatuto Geral.
Quanto à razoabilidade, não se vislumbra lesão em se
exigir que um guarda municipal apresente-se ao cidadão que paga seus
salários de modo limpo e que demonstre, sim, preocupação com o asseio
corporal e a estética que se esperam de um servidor ligado à segurança da
comunidade (e inegavelmente assim o é, ao menos aos olhos da sociedade,
independentemente da discussão teórica sobre a ligação intrínseca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2284742-76.2019.8.26.0000
5
instituição ao conceito jurídico de segurança pública).
É importante até mesmo à imagem da instituição que a
postura do Guarda Municipal (o que inclui a preocupação em não se
apresentar, como se disse nas informações prestadas pelo Prefeito, de modo
“desleixado”) imponha respeito, pois não raramente atendem às mais diversas
ocorrências, até por força de inúmeros convênios mantidos com as instituições
policiais, não havendo de se apresentar sem a devida postura e compostura,
no trajar (todas as guardas municipais são uniformizadas, não é demais
lembrar) e no asseio pessoal. São ônus que se exigem de inúmeras
corporações pela natureza protetiva à sociedade que possuem, tendo sido
bem lembradas as regras à Polícia Rodoviária Federal (instituição civil,
obviamente, e não militar) sobre a aparência de seus membros, no art. 69 da
Portaria normativa no 145/2017 (fl. 406):
“Art. 69. Os servidores do sexo masculino, quando em
serviço, deverão observar as seguintes prescrições quanto à
apresentação pessoal:
I - o cabelo deverá ser mantido com corte curto, em boas
condições de higiene e devidamente penteado;
II - barba, bigode e cavanhaque são permitidos, desde
que mantidos permanentemente bem aparados e não volumosos;
III - as unhas deverão ser mantidas permanentemente
limpas e curtas, não sendo admitido o uso de esmaltes coloridos; e,
IV - é vedado o uso de brincos, piercings, colares,
gargantilhas ou similares que possam oferecer risco à segurança do
policial.
Também a Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo, Lei
Complementar Estadual no 207/1979), em seu artigo 63, XII, considera a
aparência cuidada como dever profissional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2284742-76.2019.8.26.0000
6
“Artigo 63. São transgressões disciplinares:
(...)
XII descurar de sua aparência física ou do asseio”
Sobre a ausência de constrangimento à exigência, por
exemplo, da barba por fazer, foi bem lembrado o precedente deste E. TJSP
citado a fl. 408/409, prestigiando legislação municipal de Barueri vedando o
uso, por agentes de trânsito (agentes civis e não militares, igualmente), de
barba e cabelos compridos:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Pretensão
visando
à
indenização por danos morais. Alegação de ter sofrido
constrangimento por superior hierárquico que lhe pediu para se
retirar de evento público por estar de barba. Legislação
municipal que proíbe aos agentes de trânsito o uso de barba e
cabelos compridos. Norma adequada e proporcional a
disciplina da atividade. Conduta que não expressa poder
concreto de violação ao núcleo essencial do direito de
personalidade ou dignidade do trabalhador. Inexistência e
danos
não
configurados.
Sentença
mantida.
Recurso
conhecido e não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004645-17.2018.8.26.0068; Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019)”

O fato é que certas funções públicas possuem exigências
específicas condizentes com a postura e apresentação que se espera dos
respectivos servidores e aos guardas municipais espera-se, sim, o cuidado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2284742-76.2019.8.26.0000
7
no trajar e no asseio corporal que a Lei Complementar no 59/2016, de Paulínia,
estabeleceu, com o devido respeito de maneira proporcional, adequada e
razoável, indicando mesmo como infração disciplinar “leve” a transgressão, isto
é, não exacerbando a gravidade da infração mas exigindo conduta esperada e
previsível a um guarda municipal, agente público de inegável relevância na
proteção às comunidades a que servem e que, também por isso, não se
podem descuidar da higiene, do trajar correto e da apresentação exemplar aos
cidadãos de seu município.
Em suma, não houve desrespeito aos artigos 144, § 8o,
da Constituição Federal e 147 da Constituição Estadual, pois a possibilidade
de “código próprio” é prevista no Estatuto Geral das Guardas Municipais criado
em obediência à norma constitucional, inexistindo assim invasão de
competência ou afronta à higidez do pacto federativo. Quanto à razoabilidade,
entende-se que a norma não tem natureza estritamente militar, podendo
perfeitamente
as exigências de asseio e apresentação pessoais
ser
estabelecidas a servidores públicos civis.
3. Pelo exposto, julga-se improcedente a ação.
SOARES LEVADA
Relator